Tribunal: TJMT
Processo: 1041474-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041474-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), OSCAR LEONEL - CPF: 522.963.931-87 (APELADO), FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (ADVOGADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO(S):

OSCAR LEONEL

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE ELETRÔNICA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA COM DADOS FALSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo responsabilidade solidária pelas perdas financeiras sofridas por OSCAR LEONEL em razão de fraude bancária eletrônica envolvendo abertura de conta fraudulenta e transferências indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade das instituições financeiras pela ocorrência de fraude eletrônica que resultou na subtração de valores da conta do consumidor, com abertura de conta fraudulenta em outra instituição e movimentações não reconhecidas, bem como a incidência da teoria do risco do empreendimento e a configuração de fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil ao não impedir ou bloquear transações atípicas, realizadas em sequência e com valores elevados, sem alerta ou validação adicional.

4. Restou demonstrada a negligência do EBANX ao abrir conta bancária em nome do autor sem a devida verificação documental, não apresentando sequer cópia dos documentos utilizados, logs de acesso ou protocolos de verificação.

5. Reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor e correta inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Incidência da responsabilidade objetiva das rés por fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479/STJ), sendo irrelevante a participação direta de terceiros na fraude.

7. Devido o reconhecimento da responsabilidade solidária nos termos do art. 25, §1º, do CDC, dada a atuação conjunta das instituições na cadeia de fornecimento de serviços que culminou no dano.

8. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerada proporcional e razoável, diante da gravidade da falha dos serviços prestados e da ausência de assistência administrativa pelas instituições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “As instituições financeiras respondem solidariamente por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica bancária, configurando fortuito interno, quando evidenciada falha na segurança dos sistemas e na verificação de identidade na abertura de contas, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 14 e 25, §1º; Código Civil,
arts
. 389, 406; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
12.09.2011; TJMT, Apelação Cível 1006797-57.2021.8.11.0001, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA (ID. 292836884) e por BANCO DO BRASIL S.A. (ID. 292836887), contra sentença (ID. 292836883 – Autos de Origem nº 1041474-56.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e devolução de valores, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por OSCAR LEONEL em face de BANCO DO BRASIL S.A. e EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, na qual a parte autora narra ter sido vítima de fraude bancária eletrônica, com subtração de valores expressivos de suas contas junto à primeira requerida, por meio de transferências realizadas para conta aberta fraudulentamente em seu nome perante a segunda requerida.

Narra o autor que, no dia 24 de janeiro de 2022, recebeu ligação da central de atendimento do Banco do Brasil alertando sobre uma tentativa de acesso fraudulento à sua conta por meio de dispositivo estranho, o que ensejou o bloqueio da referida conta.

Após comparecimento presencial à agência para promover o desbloqueio, acreditando estar tudo resolvido, passados alguns dias, em 09 de fevereiro de 2022, constatou que todos os seus recursos financeiros haviam sido subtraídos tanto da conta corrente quanto da conta poupança.

Ao consultar os extratos bancários, o Autor se deparou com
transferências realizadas por TED para contas supostamente de sua mesma titularidade, operadas junto à instituição Banco Juno – que, afirma, jamais contratou ou solicitou abertura de conta. Essas transferências, ao todo, somaram R$ 71.739,99, valor correspondente à totalidade das suas economias.

Acrescenta que, além das transferências, houve também uma recarga de celular no valor de R$ 40,00 para um número desconhecido, com DDD 91, o que reforçaria a tese de fraude.

Informa ainda que, diante da negativa da primeira requerida em promover o bloqueio ou recuperar os valores desviados, buscou os órgãos competentes, registrando boletim de ocorrência (nº 2022.37651) e protocolando reclamação na plataforma consumidor.gov.br, onde questionou a atuação do Banco do Brasil e buscou obter dados sobre o aparelho e número telefônico que possibilitaram a fraude. Contudo, segundo narra, não obteve as informações requeridas, mesmo após reiteração de pedidos.

Em relação à segunda requerida –
Ebanx
, relata que procurou obter informações sobre a suposta conta digital aberta em seu nome e utilizada para recepção dos valores transferidos.

Sustenta que, além de não receber resposta clara e objetiva, a empresa teria, após seu questionamento, encerrado a conta no mesmo dia em que declarou não existir conta ativa em seu nome, o que, segundo o autor, configura tentativa de ocultar provas da fraude e impedir a investigação criminal.

O autor afirma ter sofrido severos danos morais e materiais, considerando a magnitude dos valores subtraídos, a omissão das instituições financeiras em lhe prestar assistência e a consequente angústia, abalo emocional e constrangimentos que lhe foram impostos. Destaca que foi tratado com desconfiança por seu gerente bancário, que chegou a insinuar a possibilidade de tentativa de golpe perpetrada pelo próprio autor contra o banco, o que agravou ainda mais sua humilhação.

Fundamenta juridicamente sua pretensão nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como nos artigos 6º, 14 e 72 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade civil objetiva das requeridas, a existência de nexo de causalidade entre a conduta negligente das rés e o dano sofrido, e requer, com base na hipossuficiência técnica frente às rés, a inversão do ônus da prova.

Por fim, requer a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 71.739,99, com correção e juros, a condenação solidária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, a inversão do ônus da prova e a produção de provas por todos os meios admitidos, inclusive pericial e testemunhal.

Na contestação apresentada, a EBANX sustenta que os fatos narrados decorrem exclusivamente da atuação de terceiros fraudadores, os quais teriam utilizado indevidamente os dados pessoais do autor para abertura de conta digital em seu nome, sem o seu consentimento. A instituição assevera que, tão logo teve ciência do ocorrido, procedeu com diligência e boa-fé, adotando providências imediatas para o bloqueio da conta e baixa do registro junto ao Banco Central, embora admita que os valores transferidos já haviam sido integralmente levantados pelos fraudadores.

Aduz a ausência de qualquer nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos supostamente sofridos pelo autor, destacando que a origem da fraude remonta ao acesso indevido à conta corrente do autor junto ao Banco do Brasil, sendo este o verdadeiro responsável por falha na segurança e na detecção de movimentações atípicas, não havendo que se imputar ao EBANX a responsabilização pelos danos materiais e morais vindicados.

A contestante invoca, como excludente de responsabilidade, o fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição, nem violação a qualquer dever contratual ou legal. Afirma que seguiu todos os protocolos exigidos pelo Banco Central para a abertura de contas, e que, no caso, também figura como vítima dos fraudadores.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, o EBANX sustenta que inexiste qualquer ato ilícito que justifique a reparação, tampouco houve violação aos direitos da personalidade do autor. Alega que não se pode banalizar o instituto da responsabilidade civil, e que o simples aborrecimento ou dissabor não enseja reparação de ordem moral, citando jurisprudência e doutrina para fundamentar a tese de que a dor moral deve estar conectada a uma ofensa concreta e relevante à dignidade humana, o que, no caso, não restou demonstrado.

Pugna, ainda, pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Argumenta que a inversão não é automática e que
exige, cumulativamente, a presença da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, elementos que, segundo a defesa, não estariam presentes na demanda, notadamente porque o autor teria condições de demonstrar, com documentos e provas, os fatos que alega. Enfatiza que não é razoável presumir a responsabilidade do EBANX apenas pela alegação de que a
conta fora aberta indevidamente em nome do autor, sem que haja comprovação de falha do sistema ou negligência na conferência da documentação.

Em conclusão, requer a total improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade, subsidiariamente requer que, em eventual condenação, o valor da indenização seja fixado em montante módico e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para se evitar enriquecimento sem causa do autor.

Na contestação apresentada pela instituição BANCO DO BRASIL S/A, defende a parte que o autor teria autorizado, conscientemente, a liberação de equipamento espúrio, o qual teria sido utilizado pelos fraudadores para acessar e movimentar sua conta bancária. Explica o banco que a liberação de dispositivo móvel foi feita mediante captura de
QRCode
em Terminal de Autoatendimento (TAA), seguida do envio da imagem aos fraudadores, que, por sua vez, teriam devolvido um código de liberação a ser inserido no sistema, culminando na habilitação do equipamento fraudulento.

O banco alega que, antes da liberação do
QRCode
, o sistema exibe ao cliente alertas expressos e visíveis sobre risco de fraude, inclusive advertências para que a imagem da tela com o
QRCode
não seja compartilhada. Assim, sustenta que o autor, ao não observar as advertências de segurança, agiu com negligência e imprudência, o que configura, segundo a defesa, culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Reforça que não houve qualquer falha sistêmica, conduta omissiva ou ilícita por parte do banco, nem tampouco evidência de envolvimento de prepostos da instituição. Argumenta, portanto, que inexistiu defeito na prestação dos serviços bancários, que foram realizados de acordo com os procedimentos técnicos e de segurança normativamente estabelecidos. Não se trata, diz o réu, de vício no serviço bancário, mas sim de fraude perpetrada por terceiros, com colaboração inadvertida do próprio consumidor.

Sustenta que, nos casos em que o dano decorre de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro, o nexo causal se rompe, afastando-se o dever de indenizar mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva, conforme autorizam tanto o CDC quanto a
jurisprudência consolidada.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a defesa sustenta que o autor não comprovou a ocorrência de abalo real à sua esfera íntima, tampouco demonstrou qualquer repercussão lesiva à sua honra objetiva ou subjetiva. Afirma que o mero aborrecimento ou transtorno cotidiano não é passível de indenização, pois não configura violação aos direitos da personalidade. Invoca, ainda, jurisprudência farta no sentido da necessidade de prova do efetivo dano moral e da proibição à banalização do instituto, apontando que a demanda veicula apenas um interesse patrimonial revestido de pretensão compensatória desprovida de lastro jurídico.

Por fim, em relação aos danos materiais, o banco reitera que a perda patrimonial alegada pelo autor decorre de conduta exclusiva do próprio demandante e de
terceiro fraudador, sendo inexistente qualquer atuação comissiva ou omissiva do banco que tenha causado ou contribuído para o evento danoso. Sustenta, por conseguinte, a inexistência de ato ilícito, de culpa e de nexo de causalidade.

Ao final, pugna pela total improcedência da demanda, com a consequente condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, invocando, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, sob o argumento de que o autor deu causa à instauração da presente lide ao agir com imprudência e romper com os protocolos mínimos de segurança bancária.

Na peça de impugnação à contestação, o autor rechaça a tese de excludente de responsabilidade com base na doutrina do fortuito interno e sustenta que os eventos danosos decorreram diretamente de falha nos mecanismos de segurança bancária, inerentes à atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras, as quais, portanto, assumem o risco do empreendimento. Enfatiza, ademais, que o Banco do Brasil não apresentou qualquer comprovação documental de que o autor teria voluntariamente habilitado, por meio de QR
Code
ou outro mecanismo, aparelho celular estranho à sua titularidade.

Na fase de especificação de provas a parte autora, Oscar Leonel, manifestou expressamente seu interesse na produção de provas orais, documentais e o depoimento pessoa dos prepostos das instituições bancárias. Ressaltou, ademais, a existência de ofícios da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, dirigidos ao Banco do Brasil, requerendo informações relevantes para a investigação, os quais teriam sido ignorados pela instituição bancária, mesmo com autorização expressa do autor para acesso aos dados. As partes requeridas
Ebanx
Instituição de Pagamentos Ltda. e Banco do Brasil
S.A., manifestaram-se informando não possuir outras provas a produzir, e concordando com o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do documento constante do id.123604436, apenas a requerida
Ebanx
Instituição de Pagamentos Ltda. apresentou manifestação. Em sua resposta, a instituição sustenta que o referido documento não lhe é dirigido, e que em nenhum momento houve solicitação de informações diretamente à instituição, contrariando a alegação do autor de que teria havido omissão por parte da ré em cooperar com as investigações policiais. Aponta que, conforme destacado pelo próprio autor, a recusa em fornecer informações partiu do Banco do Brasil, não recaindo sobre ela. Reitera que, assim que teve ciência da possível fraude, adotou providências imediatas, como o bloqueio da conta aberta em nome do autor e o posterior cancelamento do registro junto ao Banco Central, alegando, assim, ter agido com boa-fé. No que se refere às informações bancárias relativas às movimentações ou destinatários dos valores transferidos, a requerida assevera que tais dados são protegidos por sigilo bancário e que somente poderiam ser fornecidos mediante expressa determinação judicial.

Na decisão de saneamento e de organização do processo, foi reconhecida a inexistência de questões processuais pendentes, tendo declarado a legitimidade das partes e a regularidade da representação processual, dando o feito por saneado.

Prosseguindo, delimitou como ponto controvertido da demanda a apuração da responsabilidade pelas operações financeiras realizadas na conta corrente do autor, que teriam se originado de uma ligação telefônica recebida por Oscar Leonel, proveniente de número idêntico ao do terminal de atendimento do Banco do Brasil, e que culminaram na transferência de vultuosos valores à instituição
Ebanx
. Especificamente, pretende-se apurar se houve culpa das instituições rés nas operações questionadas e se tais fatos ensejaram danos materiais e morais ao autor.

Reconheceu, ainda, que se trata de relação de consumo, razão pela qual, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com a Súmula 297 do STJ, reputou o autor como tecnicamente hipossuficiente, atribuindo-se aos bancos requeridos o ônus da prova quanto à regularidade das operações bancárias impugnadas. No tocante à fase instrutória, foi indeferida a produção da prova oral requerida pela parte autora, sob o fundamento de que esta não se mostraria útil à elucidação da controvérsia posta nos autos.

A parte autora apresentou memoriais finais espontaneamente no id.
154302889, no âmbito do qual, ao reiterar suas teses e provas, questionou o ponto controvertido fixado pelo juízo para esclarecer que a ligação que o alertou quanto a uma tentativa de golpe não foi oriunda de um sistema de autoatendimento ou número clonado, mas realizada diretamente pelo gerente da agência do Banco do Brasil, o qual, inclusive, teria sido o responsável, pessoalmente, pelo desbloqueio da conta e alteração da senha de acesso, dentro da própria agência bancária.

É o relatório.

Decido.

A relação material entabulada entre as partes possui natureza nitidamente consumerista, estando os fatos submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no tocante à responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por defeitos na prestação dos serviços,
ex
vi art. 14 do CDC.

No caso em apreço, restou fartamente demonstrado que as transações eletrônicas ocorreram em ambiente virtual sob a responsabilidade do Banco do Brasil, sem a adoção de mecanismos de alerta, detecção ou bloqueio automatizado, mesmo diante da movimentação atípica e expressiva dos valores. Ademais, houve posterior transferência integral das quantias para conta na EBANX, que, por sua vez, foi aberta sem que fossem cumpridas as rotinas de verificação documental.

A dinâmica da fraude foi suficientemente demonstrada pelo autor: após contato telefônico do gerente de sua conta, dirigiu-se até a agência bancária para realizar o desbloqueio e troca de senhas da sua conta corrente no Banco do Brasil, providências que haviam sido adotadas em razão da tentativa de fraude.

Realizada a atualização da conta corrente, o autor foi surpreendido, dias depois, com o escoamento de suas economias, cujo destino teria sido uma conta corrente de sua titularidade, contudo, de procedência desconhecida, já que não teria conta bancária na instituição financeira.

Assim, nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2022, foram realizadas diversas transferências bancárias eletrônicas que totalizaram a subtração de R$ 71.740,00 da conta do autor. Tais transações ocorreram em sequência atípica e sem qualquer bloqueio ou
alerta por parte da instituição bancária custodiante, o Banco do Brasil. As quantias foram destinadas a uma conta junto à EBANX, criada mediante uso indevido dos dados pessoais do autor.

A hipótese em análise insere-se no contexto das denominadas fraudes eletrônicas bancárias, fenômeno que se intensificou exponencialmente com a expansão do uso de meios digitais para operações financeiras. Tais práticas fraudulentas configuram modalidades contemporâneas de estelionato, com alto grau de sofisticação tecnológica.

Do acervo probatório não consta qualquer elemento que comprove que o autor tenha realizado, consentido ou mesmo tido conhecimento da abertura da conta recebedora, tampouco que tenha autorizado ou participado das operações bancárias realizadas.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de duplo vício na prestação dos serviços:

• Falha do Banco do Brasil, ao permitir a habilitação de dispositivo móvel e a realização de transações atípicas (em valor elevado e em sequência incomum), sem qualquer alerta, validação em dois fatores, ou bloqueio automático;

• Falha da EBANX, que autorizou a abertura de conta corrente com uso indevido de dados pessoais do autor, sem apresentar, no curso do processo, sequer cópia dos documentos utilizados na formalização da conta, nem registro de IP, logs de acesso ou protocolos de verificação.

Ambas as instituições, apesar de intimadas e cientes da fraude, não realizaram auditoria interna efetiva, tampouco forneceram elementos técnicos que demonstrassem a origem das operações e a regularidade da cadeia de custódia das credenciais digitais.

Não houve pelas requeridas a apresentação de qualquer registro técnico, log de acesso, protocolo de habilitação de dispositivo móvel ou outro elemento informativo que pudesse comprovar que a liberação das transações se deu por ato do autor. As defesas encontram-se consubstanciadas em alegações genéricas de que o acesso teria sido feito mediante uso de QR
Code
e de que a abertura da conta teria se dado por ilícito de terceiros, mas não apresentou os elementos informacionais indispensáveis à rastreabilidade
do evento, como é seu dever.

Diante da complexidade técnica que envolve os sistemas de autenticação, criptografia, segurança digital e registros internos das instituições financeiras, é impossível exigir-se do consumidor a produção de prova negativa de que não realizou as operações bancárias ou de que não consentiu com a abertura de conta em seu nome. Tal exigência afrontaria o princípio da aptidão probatória, que impõe a parte detentora do domínio técnico da informação a obrigação de produzi-la.

No presente caso, considerando-se a relação de consumo estabelecida entre as partes — autor, na qualidade de consumidor final, e rés, como fornecedoras de
serviços financeiros —, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal inversão se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor frente às instituições financeiras e pela verossimilhança das alegações autorais, que demonstraram, com base em documentação idônea, ter sido vítima de fraude bancária eletrônica. Nesse cenário, cabia às rés, por força do art. 14, §3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar:

• A regularidade da habilitação do dispositivo móvel supostamente realizado por QR
Code
e a efetiva autenticidade do acesso pelo autor — o que não ocorreu. O Banco do Brasil não juntou qualquer evidência técnica que demonstrasse logs de autenticação,
IPs
de origem, data, horário e localização dos acessos, tampouco apresentou auditoria interna que pudesse confirmar a lisura das operações.

• Que as transações bancárias realizadas — que totalizaram R$ 71.740,00 — estavam em conformidade com os padrões usuais de movimentação do correntista e que houve autorização expressa ou tácita por parte do autor. Essa demonstração poderia se dar por meio de alertas enviados, validações por duplo fator, ou qualquer outro mecanismo de segurança — o que igualmente não foi produzido.

• Que a conta corrente aberta na instituição EBANX foi efetivamente solicitada pelo autor, com base em documentação autêntica, cuja guarda e controle competem à instituição financeira. No entanto, a EBANX não trouxe aos autos quaisquer cópias do formulário de abertura de conta, documentos de identificação, registros eletrônicos, logs de acesso, nem provas que demonstrem a legalidade e a regularidade dos procedimentos de verificação de identidade exigidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil.

• A inexistência de falha sistêmica ou omissão nos mecanismos de detecção de transações atípicas, notadamente diante de uma sequência de transferências bancárias realizadas em
curto espaço de tempo e em valor vultoso — que deveriam ter acionado, por padrão, bloqueios automáticos ou exigência de confirmação adicional.

A inércia probatória das rés, aliada à clareza dos documentos apresentados pelo autor e à narrativa coerente dos fatos, conduz à presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, as instituições rés não lograram elidir a presunção de culpa que lhes é imputável na sistemática da responsabilidade civil objetiva, sendo patente a falha na prestação de serviço, apta a ensejar a responsabilização solidária pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Isso significa dizer que tanto o Banco do Brasil quanto a EBANX não se desincumbiram do encargo de demonstrar a regularidade das transações contestadas. Em suma, ausente prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, as rés devem suportar as consequências de sua omissão probatória, nos exatos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 14, § 3º, do CDC.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tais fraudes bancárias, mesmo praticadas por terceiros, inserem-se no conceito de fortuito interno, por derivarem de riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011)

A doutrina de Sérgio Cavalieri Filho é igualmente elucidativa:

"Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável
pela suas consequências
, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço,
via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I)"
( CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256- 257)

Caracterizada, portanto, a falha na prestação dos serviços bancários por ambas as requeridas. De um lado, o Banco do Brasil falhou ao permitir o escoamento dos valores da conta do autor sem mecanismos mínimos de detecção e bloqueio de transações atípicas. De outro, a EBANX falhou ao abrir conta bancária em nome do autor sem a devida checagem documental.

Dito isso, conclui-se que existe responsabilidade do banco, sendo insubsistentes as teses defensivas, já que não há culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. Ademais, cuida-se de fortuito interno, que se insere no âmbito de responsabilidade
da instituição bancária, por se tratar de risco inerente à atividade econômica a que livremente se dispôs a explorar.

Com efeito, consta do enunciado da Súmula nº 479 do C. STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao dano moral tem-se que a autora sofreu o golpe em razão
de falha de segurança do sistema do réu. O autor buscou a solução administrativa, mas, ainda assim,
o réus
e negou a reparar o dano sofrido.

Rizzato
Nunes nos traz que, “o defeito é o vício acrescido de um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano maior que simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor já pago, já que o produto ou serviço não cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa, além desse dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico material ou moral do consumidor” (cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2005).

Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do banco pelos serviços defeituosos que prestou. De mais a mais, há prova do dano moral diante da comprovação falha na segurança dos sistemas do réu que permitiu que o autor fosse ludibriado, sem que houvesse reparação em sede administrativa.

O dano moral configura-se com a lesão injusta sofrida, haja vista que o banco não garantiu a segurança propagada nem acolheu a impugnação administrativa apresentada pelo autor. Justificada, assim, a indenização por dano moral.

Impossível sustentar a tese de que houve mero aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do cotidiano e a cobrança indevida que retira parte do sustento do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE LIMINAR - FRAUDE BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES - FRAGILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE SE ENCONTRAVAM FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a
ausência de má-fé da instituição bancária. 4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador
se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a fraude. 5. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero dissabor, haja vista ter considerável monta subtraída de sua conta bancária por fraude perpetrada por terceiros, que decorreu de falha na segurança da instituição bancária ré. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10281381920218110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE ARBITRAMENTO DE MULTA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME** 1. Apelações interpostas por Ivonete Bento de Lima e NU Pagamentos S/A, contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 53.328,68 e condenou a instituição financeira a pagar danos materiais de R$ 700,00, além de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da autora ou de terceiros, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a fixação de multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade civil objetiva; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, que considera a relação jurídica narrada na petição inicial. A fraude bancária, alegadamente decorrente de falha na segurança do banco, vincula a instituição financeira ao polo passivo. 4. A responsabilidade civil objetiva do banco se aplica, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), pela teoria do risco do empreendimento, já que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias são classificados como fortuito interno. 5. O banco não apresentou prova suficiente para demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a fraude, falhando na prestação de serviços ao não impedir transações atípicas, o que configura defeito no serviço. 6. A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in
re

ipsa
, ou seja, o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária. Considerando as circunstâncias do caso e os critérios jurisprudenciais, a indenização é majorada para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação. 7. Não há elementos que justifiquem a fixação de multa cominatória, uma vez que não foi comprovado o descumprimento da ordem judicial para remoção da negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE** 8. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido,
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. *Tese de julgamento*: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos da teoria do risco do negócio. 2. O dano moral, em casos de fraude bancária, é presumido e independe de prova específica de abalo psicológico. 3.A responsabilidade do banco somente pode ser
afastada mediante prova cabal de inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. *Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
art
. 406; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11º. *Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no
AREsp
1 .230.412/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
22 .11.2019; STJ, Súmula 479. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031822820238110021, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Restando, portanto, indiscutível a ocorrência de dano moral, passa-se à análise do 'quantum' arbitrado.

Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.

Desse modo, fixo a indenização ao valor de R$ 10.000,00, valor proporcional e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por OSCAR LEONEL para CONDENAR solidariamente BANCO DO BRASIL S.A. e EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 71.740,00, com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios desde a citação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir da presente sentença (Súmula 362/STJ), ambos com incidência de juros de mora desde a citação.

A correção monetária e os juros de mora terão incidência nos termos do art. 389 e do art. 406, ambos do Código Civil, com a observância das alterações efetivadas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: I) até o dia 27/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024), a correção monetária será feita
com base no INPC e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II) a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei nº 14.905/2024), salvo disposição contratual ou legal em contrário, o índice a ser utilizado será: a) o IPCA, quando incidir apenas correção monetária; b) a taxa SELIC, deduzida do IPCA, quando incidir apenas juros de mora; c) a taxa SELIC, quando incidir conjuntamente correção monetária e juros de mora.

Condenar as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 292836884), a parte recorrente EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. sustenta as seguintes teses:

-
In
existência
d
e Ato Ilícito
e

d
a Boa-Fé
d
o Apelante -

Cancelamento
d
a Conta
;

-
Inaplicabilidade
d
a Responsabilidade Objetiva - Inexistência
d
e Fortuito Interno
e n
ão Incidência
d
a Súmula 479 Do STJ
;

-
Ausência
d
e Retenção
d
os Valores
e

d
a Impossibilidade
d
e Restituição
;

-
Ausência
d
e Dano Moral – Inexistência
d
e Comprovação
d
e
s
ua Configuração
;

Em razões recursais autônomas (ID. 292836887), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, por sua vez:

-
Inexistência de falha na prestação do serviço bancário;

-
Ausência de prova da fraude e de conduta culposa do banco;

-
Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros;

-
Inadequação da condenação em danos morais e materiais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 292836892 e ID. 292836893) nas quais
r
ebate as alegações dos recorrentes, sustentando a existência de falha no serviço prestado por ambos os apelantes, bem como a configuração do nexo de causalidade entre a atuação das instituições financeiras e o prejuízo experimentado, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recursos tempestivos, conforme aba de expedientes, e preparo devidamente comprovado (ID. 292836885 e ID.
292836889
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO(S):

OSCAR LEONEL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OSCAR LEONEL, condenando solidariamente as requeridas EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA. e BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenizações pelos prejuízos financeiros e morais oriundos da utilização indevida de seus dados pessoais para abertura de conta fraudulenta e movimentações ilícitas.

Passo à análise dos recursos individualmente, diante das especificidades de cada apelo.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

1.
Da
falha na prestação de serviço

A instituição financeira sustenta que as operações bancárias foram regularmente autorizadas mediante senha pessoal do cliente, inexistindo qualquer
defeito na prestação do serviço ou falha sistêmica que justifique a sua responsabilização.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O sistema bancário moderno impõe aos prestadores de serviços financeiros o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para evitar fraudes, devendo atuar com diligência redobrada diante de movimentações atípicas, especialmente quando o histórico do consumidor não revela padrão semelhante.

No presente caso, restou amplamente demonstrado que a conta do autor foi objeto de múltiplas transferências eletrônicas em sequência e em valor considerável, sem qualquer bloqueio automático, alerta ou verificação adicional por parte da instituição
custodiadora
dos valores.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em situações como a presente, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, devendo o banco responder objetivamente pelos danos causados por falhas de segurança.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE POR TELEFONE - OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CRÉDITO BANCÁRIO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS A FAVORECIDO DESCONHECIDO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ) - DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS EXPERIMENTADOS - DANO MORAL AFASTADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1014512-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação à lide, conforme prevê o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado à instituição bancária ajuizar ação de regresso em face do beneficiário da operação fraudulenta.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira adotou medidas de segurança ou proteção contra fraudes, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes, motivo pelo qual os valores indevidamente transferidos da conta corrente devem ser restituídos.

(N.U 1003112-21.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024)

É de rigor observar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços independe da demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovado que o defeito inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Ademais,
a
jurisprudência e a doutrina mais abalizada
reconhecem que os bancos possuem dever de segurança, derivado da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do art. 14 do CDC. A falha no cumprimento desse dever, especialmente em hipóteses de fraudes bancárias que envolvem a utilização indevida de dados de terceiros, acarreta responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Conforme anteriormente delineado, o
s autos demonstram que o Banco do Brasil
autorizou a transferência
valores
em favor de
uma conta aberta mediante fraude documental na plataforma EBANX, e não apresentou qualquer diligência ou protocolo de segurança que identificasse a movimentação atípica ou bloqueasse os recursos, mesmo após provocação da autoridade policial (ofício ID.
292836865 - Pág. 6
).

Ainda, o banco não apresentou resposta ao ofício da autoridade policial solicitando dados da conta receptora dos valores, demonstrando nítido descompromisso com a cooperação na elucidação da fraude.

Sobre o tema,
o juízo singular
perfeitamente retratou
as condutas viciadas das instituições financeiras
. Cito
:

“
Do acervo probatório não consta qualquer elemento que comprove que o autor tenha realizado, consentido ou mesmo tido conhecimento da abertura da conta recebedora, tampouco que tenha autorizado ou participado das operações bancárias realizadas.

Verifica-se, portanto, a ocorrência de duplo vício na prestação dos serviços:

• Falha do Banco do Brasil, ao permitir a habilitação de dispositivo móvel e a realização de transações atípicas (em valor elevado e em sequência incomum), sem qualquer alerta, validação em dois fatores, ou bloqueio automático;

• Falha da EBANX, que autorizou a abertura de conta corrente com uso indevido de dados pessoais do autor, sem apresentar, no curso do processo, sequer cópia dos documentos utilizados na formalização da conta, nem registro de IP, logs de acesso ou protocolos de verificação.

Ambas as instituições, apesar de intimadas e cientes da fraude, não realizaram auditoria interna efetiva, tampouco forneceram elementos técnicos que demonstrassem a origem das operações e a regularidade da cadeia de custódia das credenciais digitais.

Não houve pelas requeridas a apresentação de qualquer registro técnico, log de acesso, protocolo de habilitação de dispositivo móvel ou outro elemento informativo que pudesse comprovar que a liberação das transações se deu por ato do autor. As defesas encontram-se consubstanciadas em alegações genéricas de que o acesso teria sido feito mediante uso de QR
Code
e de que a abertura da conta teria se dado por ilícito de terceiros, mas não apresentou os elementos informacionais indispensáveis à rastreabilidade do evento, como é seu dever.

Diante da complexidade técnica que envolve os sistemas de autenticação, criptografia, segurança digital e registros internos das instituições financeiras, é impossível exigir-se do consumidor a produção de prova negativa de que não realizou as operações bancárias ou de que não consentiu com a abertura de conta em seu nome. Tal exigência afrontaria o princípio da aptidão probatória, que impõe a parte detentora do domínio técnico da informação a obrigação de produzi-la.

No presente caso, considerando-se a relação de consumo estabelecida entre as partes — autor, na qualidade de consumidor final, e rés, como fornecedoras de serviços financeiros —, foi corretamente determinada a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal inversão se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor frente às instituições financeiras e pela verossimilhança das alegações autorais, que demonstraram, com base em documentação idônea, ter sido vítima de fraude bancária eletrônica. Nesse cenário, cabia às rés, por força do art. 14, §3º, do CDC e do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar:

• A regularidade da habilitação do dispositivo móvel supostamente realizado por QR
Code
e a efetiva autenticidade do acesso pelo autor — o que não ocorreu. O Banco do Brasil não juntou qualquer evidência técnica que demonstrasse logs de
autenticação,
IPs
de origem, data, horário e localização dos acessos, tampouco apresentou auditoria interna que pudesse confirmar a lisura das operações.

• Que as transações bancárias realizadas — que totalizaram R$ 71.740,00 — estavam em conformidade com os padrões usuais de movimentação do correntista e que houve autorização expressa ou tácita por parte do autor. Essa demonstração poderia se dar por meio de alertas enviados, validações por duplo fator, ou qualquer outro mecanismo de segurança — o que igualmente não foi produzido.

• Que a conta corrente aberta na instituição EBANX foi efetivamente solicitada pelo autor, com base em documentação autêntica, cuja guarda e controle competem à instituição financeira. No entanto, a EBANX não trouxe aos autos quaisquer cópias do formulário de abertura de conta, documentos de identificação, registros eletrônicos, logs de acesso, nem provas que demonstrem a legalidade e a regularidade dos procedimentos de verificação de identidade exigidos pela regulamentação do Banco Central do Brasil.

• A inexistência de falha sistêmica ou omissão nos mecanismos de detecção de transações atípicas, notadamente diante de uma sequência de transferências bancárias realizadas em curto espaço de tempo e em valor vultoso — que deveriam ter acionado, por padrão, bloqueios automáticos ou exigência de confirmação adicional.
”

Destarte, é irretocável a conclusão de primeiro grau.

2.
Da
responsabilidade

A tese de que a instituição não poderia ser responsabilizada por ausência de relação direta com a vítima também é inconsistente.

Nos termos do art. 25, §1º, do CDC, a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços se aplica integralmente ao caso, haja vista que o banco integrou o circuito econômico que deu ensejo ao prejuízo sofrido pelo consumidor.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE
FRAUDE
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FALSIFICADA – NEGLIGÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CLIENTE
– DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é,
mediante fraude, com o compartilhamento de dados do cliente entre as instituições financeiras para a realização de contrato de portabilidade, gera e, por si só, impõe o dever se indenizar. 2.
As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. (REsp n. 1.771.984/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).
3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. 4. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. (N.U 1006797-57.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

Assim, ainda que o Banco do Brasil não tenha diretamente contribuído para a abertura da conta fraudulenta, assumiu o risco da atividade bancária ao permitir
a
movimentação
fraudulenta de forma irrestrita
, sem bloqueio, investigação ou notificação.

Nesse contexto, o banco, ao permitir o escoamento dos valores sem bloqueio preventivo, incorreu em vício de segurança do serviço prestado, sendo de rigor a manutenção da condenação.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

1. Alegação de ausência de nexo causal

O EBANX, por sua vez, sustenta que não há prova de que tenha dado causa à fraude ou contribuído diretamente para o evento danoso. Refere que adotou procedimentos de verificação e que a conta foi aberta por terceiros mal-intencionados, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, os elementos dos autos apontam em sentido contrário.

A conta bancária foi criada com dados pessoais do autor OSCAR LEONEL, com e-mail falso e divergente daquele efetivamente utilizado por ele (vide ID.
102637929 – e-mail real: oscarleonel1274@gmail.com x e-mail utilizado: osc.leonel@gmail.com).

Ainda que tenha apresentado uma “tela sistêmica” com supostos registros da conta (ID. 194419925), o EBANX não demonstrou a adoção efetiva de medidas de verificação de identidade exigidas pelas normas do Banco Central (Res. 4.753/2019).

A falha em confrontar os dados básicos do usuário — como CPF, e-mail, endereço — com bancos oficiais ou sistemas internos configura grave descumprimento do dever de diligência e prevenção.

2. Impugnação da condenação por danos morais

O EBANX também requer o afastamento dos danos morais, alegando inexistência de abalo psíquico relevante.

A jurisprudência, contudo, tem reconhecido que a mera utilização indevida de dados pessoais de terceiros para abertura de conta e movimentação financeira configura ofensa à honra e à tranquilidade, sendo desnecessária a prova de sofrimento específico.

A Súmula 479 do STJ,
assim preceitua
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na mesma toada o
art. 6º, VI, do CDC, expressamente assegura ao consumidor a reparação dos danos morais.

Quanto ao valor da indenização
(R$ 10.000,00)
, este foi fixado em quantia razoável, sem exageros, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante não afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e cumpre a função reparatória e pedagógica da condenação.

Convém destacar que o valor desviado das contas bancárias do apelado foi substancial,
e para além das falhas na prestação de serviço e segurança, a instituição financeira
também se negou a auxiliar as autoridades policiais na investigação instaurada para apurar a fraude perpetrada
, o que justifica a imposição de danos morais no valor fixado
.

Rejeito, portanto, a pretensão de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

3. Inexistência de solidariedade

Argumenta ainda que a condenação solidária não seria cabível, pois inexistiria vínculo entre os prestadores de serviço.

Esse argumento não se sustenta. Como já destacado, o art. 25, §1º, do CDC impõe solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo. A atuação conjunta, ainda que não coordenada, entre a instituição que abriu a conta fraudulenta (EBANX) e aquela que
autorizou a transferência d
os valores (BANCO DO BRASIL), configura fato do serviço complexo, justificando a responsabilização conjunta.

Conclusão

Ambos os recursos não merecem prosperar.

Ficou evidenciada, à luz do conjunto probatório, a ocorrência de fraude bancária estruturada mediante utilização indevida de dados do autor para abertura de conta junto ao EBANX e movimentações
atípicas autorizadas pelo
Banco do Brasil, sem que qualquer dos réus adotasse mecanismos eficazes de prevenção, controle ou reparação imediata.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% sobre o valor anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025